Tribunal: TJDFT
Processo: 0743708-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743708-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: LUIS FERNANDO NUNES DE SOUSA DESPACHO Intime-se o agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Ministério Público (id. 78113993). Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora